Tribunal: TJDFT
Processo: 0735386-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735386-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RICARDO GIRARDI JUNIOR AGRAVADO: ALFFA PROMOTORA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL &amp; PESSOAL EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Ricardo Girardi Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento n. 0704423-40.2021.8.07.0006, declarou a nulidade da citação da ré, ao fundamento de que a carta foi entregue a terceiro, em endereço não coincidente com o da sede ou filial da pessoa jurídica (ID de origem 137928224). Em suas razões recursais (ID 40489740), o agravante alega que é válida a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria do condomínio, invocando o art. 248, § 4o, do CPC. Argumenta que “diante do atual cenário de pandemia, evidente que a renovação de diligência por oficial de justiça tornará ainda mais moroso o trâmite processual da demanda de origem, devendo ser observada o normativo de regência, sob pena de violação aos princípios da celeridade e do devido processo legal”. Requer, portanto, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão e reconhecer a validade da citação. Não houve pedido de antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido aos IDs 40489742 e 40489743. Ao ID 40513518, foi determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar contraminuta, mas o prazo transcorreu in albis (certidão de ID 43573317). É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. O presente recurso foi interposto contra decisão que declarou a nulidade da citação da ré/agravada, ato judicial que não consta do rol de decisões passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, não havendo amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Sobre o assunto, destaca-se o entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Ocorre que a referida tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. Na hipótese, o pleito recursal, voltado à reforma da decisão que declarou a nulidade da citação, não revela urgência apta a ensejar o exame da questão em agravo de instrumento, pois a decisão recorrida não causará prejuízo ao agravante neste momento processual, sequer tendo o recorrente tecido qualquer consideração a respeito de eventual imprescindibilidade. Com efeito, a apreciação da validade ou não da citação de pessoa jurídica feita por meio de funcionário de portaria encontra espaço para discussão quando de eventual apelação, sem que seja alcançada pela preclusão, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC. Para casos tais, este e. TJDFT vem entendendo que discussões afetas à apreciação de vício da citação não ensejam a interposição de agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se recente decisão de Relatoria do i. Des. João Egmont, o qual compõe esta 2a Turma Cível: Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo JULLIANA SALES FREITAS, autora, contra decisão proferida nos autos do reajuizamento de ação (processo no 0707912-52.2021.8.07.0017), ajuizada em desfavor de JEORGE SULLIVAN OLIVEIRA SOUZA e JIAN ROBERT OLIVEIRA SOUZA A decisão agravada decretou a nulidade da citação do primeiro réu, Jeorge, bem como determinou que a autora promovesse a citação deste (ID 144388545 dos autos de origem): [...] Nesta sede recursal o agravante requer o deferimento do pedido liminar para que seja deferido o andamento do processo na origem, com o afastamento da nulidade da citação do primeiro réu. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. [...] É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. [...] Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado tão somente determinou a parte autora que procedesse na busca pela citação do réu, em face do não reconhecimento da citação por whatsapp. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol do agravo de instrumento (Resp n. 1.704.520 - MT) ressalta que se trata de situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Vale mencionar que a própria recorrente aduz ser possível a reversibilidade dos atos processuais no caso desta Turma seguir o entendimento contrário ao seu. Portanto, o perigo de irreversibilidade da decisão não resta presente. Por fim, é de bom alvidre relembrar à autora que poderá refazer o mesmo pleito, como pedido preliminar, em um eventual recurso de apelação. Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. [...] (Processo n. 0700150-31.2023.8.07.9000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, Publicada em 10/2/2023). Na mesma linha de raciocínio, colha-se o entendimento exarado pelas demais Turmas Cíveis nos julgados abaixo colacionados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. ART. 932, III DO CPC. NULIDADE DE CITAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. SITUAÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL.. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.015 do CPC diz respeito ao cabimento do agravo de instrumento, porquanto os recursos podem ser manejados apenas em hipóteses elencadas na lei de regência. A ausência de qualquer um desses temas implicaria na inadmissibilidade do recurso. 2. O inciso III do artigo 932 do Códex prevê expressamente a possibilidade de não conhecimento pelo relator do recurso inadmissível. 3. Optando o recorrente por deduzir matéria acerca de tese não recorrível por agravo de instrumento, o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento é medida que se impõe por decisão monocrática. 4. Demais disso, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão n. 1362467, 07031443720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 5/8/2021, Publicado no PJe: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1315961, 0717722-73.2019.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 3/2/2021, Publicado no PJe: 26/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a situação em apreço não autoriza a aplicação da denominada “teoria da taxatividade mitigada”, razão pela qual o presente recurso não comporta conhecimento. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015 do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora